Tribunal: STF
Processo: Rcl 43971
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Rádio Cultura de Uberlândia Ltda. e outras contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) nos autos do Processo 0003226-02.2011.4.01.3803, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 576.967-RG/PR (Tema 72 da Repercussão Geral) e à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).
    As reclamantes sustentam, em síntese, que, no processo acima referido foram proferidas decisões as quais usurparam a competência desta Corte e desrespeitaram a decisão proferida no aludido recurso extraordinário.
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 20).
    Em contestação, a beneficiária da decisão reclamada defendeu a negativa de seguimento à reclamação (documento eletrônico 22).
    A Procuradoria-Geral da República assim opinou:
    “Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela procedência da reclamação, para que seja cassado o acórdão da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, nos autos da Apelação Cível n. 0003226-02.2011.4.01.3803/MG, deu provimento ao agravo interno para, uma vez excluído o sobrestamento do feito, não admitir o recurso extraordinário, devendo outra decisão ser proferida, com observância do Tema n. 72 da sistemática da Repercussão Geral.” (documento eletrônico 25).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Na espécie, aponta-se violação do acórdão que havia reconhecido a Repercussão Geral do Tema 72 dessa sistemática.
    Mais recentemente, constato que o Plenário desta Corte, ao julgar o referido Tema, fixou a seguinte tese:
    “É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.” (RE 576.967/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno) 
    Entretanto, o Tribunal reclamado, além de não seguir a sistemática da repercussão geral e aguardar o julgamento do tema pertinente, incorreu em manifesta usurpação da competência do STF ao não conhecer do agravo fundado no art. 1.042 do CPC/2015, interposto corretamente contra a decisão a qual inadmitira o recurso extraordinário.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a acórdão que inadmitiu o recurso extraordinário e determino o reexame do recurso, com a observância da sistemática da repercussão geral, notadamente quanto ao Tema 72/RG, no que for pertinente (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRF1.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator